Tribunal: CARF
Processo: 10980.015948/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015948/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS TEIGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS.
Incide imposto de renda sobre as verbas pagas em ação trabalhista consistentes
em reflexos sobre férias gozadas.
IRPF. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre as verbas pagas em ação trabalhista
consistentes em reflexos sobre férias não gozadas, indenizadas na rescisão do
contrato de trabalho, sejam integrais, proporcionais ou em dobro, e respectivos
terços constitucionais, observados os termos dos atos declaratórios editados
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
IRPF. ABONO PECUNIÁRIO.
Não são tributados os pagamentos efetuados sob a rubrica de abono pecuniário,
prevista no art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
IRPF. JUROS DE MORA AÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego (RE-RG n° 855.091/RS).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO.
Tendo havido omissão de rendimentos e não reclassificação de rendimentos,
não há que se falar em ter a fonte pagadora induzido o contribuinte a classificar
indevidamente os rendimentos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015948/2007-10
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo os reflexos apurados nas verbas
“FÉRIAS 94/95” e “FÉRIAS PROP. (09/12)” e respectivos “TERÇO CONST.”, bem como os
reflexos apurados nos “ABONOS PECUNIÁRIOS” pertinentes às férias 89/90, 90/91 e 91/92; b)
excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e c)
determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2002, o
recálculo do lançamento, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 227/232) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 208/221) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 08/13),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2002, por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O lançamento foi cientificado em 26/10/2007 (e-fls.
205). Na impugnação (e-fls. 02/06), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista e imposto retido.
(b) Observância das informações prestadas pela Justiça e pela Receita Federal.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 208/221):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA. DESCONTO DE DIAS DE GREVE.
REFLEXOS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal que reconheça direito de isenção em relação a juros de mora,
reflexos e devoluções de descontos de faltas por greve, recebidos em face de ação
trabalhista.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos cm que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
RENDIMENTOS. DEMANDA JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos por meio de demanda judicial e não abrangidos pelas
hipóteses legais de isenção de IR estão sujeitos a incidência do imposto de renda quando
do seu recebimento, devendo ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual, inobstante a falta de retenção e recolhimento pela fonte pagadora.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA.
PREVISÃO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade lançadora, a
multa de oficio c os juros de mora devem ser aplicados quando verificada a falta de
recolhimento de imposto de renda, cm razão do descumpri mento da legislação
tributária.
(...) Voto (...)
O lançamento, tendo por base o documento de fl. 125, já acatou como dedutível as
parcelas recebidas a título de "DIFERENÇAS DE PADV" e "FGTS", o contribuinte
pleiteia a isenção sobre os valores -REFLEXOS" "DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS",
"DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS - PERÍODO DE GREVE" e "JUROS".
O impugnante suscita isenção, alegando que os juros de mora recebidos em ação
trabalhista configurariam "verba indenizatória", ilustrando a matéria com
jurisprudência. (...)
Portanto, no âmbito administrativo, como a ausência de norma legal de isenção para a
totalidade dos juros de mora recebidos, descabe acolher a dedução pretendida.
Cumpre destacar que, como o cálculo do percentual de rendimentos isentos é efetuado
sobre valor do principal, fls. 08 e 125, ao aplicarmos o percentual obtido sobre a
totalidade do valor recebido, a isenção sobre os juros referentes às parcelas isentas é
efetuada de maneira automática.
A planilha de fl. 135 mostra a composição da rubrica "REFLEXOS", sendo constatado,
com base na legislação citada no presente voto, que somente a parcela referente a aviso
prévio é isenta, R$ 767,18.
Em relação às parcelas denominadas descontos, verifica-se à fl. 50 que são referentes a
"Contribuição Auxílio Pecúlio", "Fenae Doações" e faltas durante o período de greve.
Como a "Contribuição Auxilio Pecúlio" e "Fenae Doações" integraram a base de
cálculo do IR por ocasião de seu desconto do salário do contribuinte, elas devem ser
excluídas da tributação por ocasião de sua devolução.
Já as faltas por causa dc greve não compuseram a base de cálculo do IR no mês em que
foram descontadas e, assim, estão sujeitas à tributação quando do recebimento
determinado judicialmente. Caso a tributação tivesse englobado esses pagamentos,
caberia ao interessado, em seu próprio interesse, acostar aos autos todas as provas de
suas alegações, em razão de a legislação do processo administrativo fiscal determinar
que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no
art, 16, III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 1972, pelo
artigo 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997: (...)
Dessa forma, aos R$ 13.932,89, fl. 08, considerados como isentos em relação ao valor
principal devido de RS 118.058,20, somente devem ser acrescidos RS 767,18 de reflexo
sobre o aviso prévio e RS 311,28 de descontos - fls. 125 e 135, totalizando RS
15.011,35. Com isso, o percentual de rendimentos isentos deve ser alterado de 11,80%
para 12,71% e o de tributáveis de 88,20% para 87,29% resultando cm RS 140.619,08 a
serem incluídos na tributação do ajuste anual.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

Como o valor consignado na guia de retirada de fl. 1 SI. RS 158,43, nao foi incluído no
acerto do valor já pago ao reclamante, fl. 166, acaia-se a alegação de que se trata de
devolução de custas processuais.
Em consequência, o valor tributável recebido em 2002 corresponde a 87.29% dos RS
160.615,74 consignados na guia dc retirada de fl. 152 e o imposto suplementar deve ser
alterado para RS 38.555.42, conforme demonstrado a seguir:
O Acórdão foi cientificado em 11/02/2011 (e-fls. 222/225) e o recurso voluntário
(e-fls. 227/232) interposto em 14/03/2011 (e-fls. 227), em síntese, alegando:
(a) Rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista e imposto retido. O
recorrente obteve rendimentos oriundos de créditos trabalhistas decorrentes
de ação trabalhista com reconhecimento de várias verbas, não sendo
tributáveis: R$ 28.688,37 – Reflexos; R$ 11.311,35 – FGTS; R$ 311,28 -
Devolução de Descontos; R$ 1.237,47 - devolução de descontos de greve; R$
2.621,54 - Diferenças PADV; e R$ 49.269,62 - Juros Simples. Como o
cálculo foi feito em janeiro de 2002 e a liberação na execução provisória em
abril de 2002, existem diferenças decorrentes da atualização. A liberação dos
valores incontroversos foi em valor líquido a partir do depositado
judicialmente, cabendo à Justiça o recolhimento do imposto devido sobre o
valor liberado, tendo a reclamada depositado valores para pagamento do
imposto. Conta feita pela Justiça, fls. 1392, menciona a quantia de R$
158.025,50, com dedução de R$ 4,01 de INSS e R$ 21.785,94 de IRPF, sendo
reconhecido valor líquido de R$ 136.235,55, valor liberado em abril de 2002
e que corrigido ao tempo do saque foi de R$ 160.615,74, valor soma ao outro
liberado de R$ 158,43, este restituição de custas pagas. A Receita Federal
pretende, destarte, cobrar em dobro o valor de R$ 160.774,17. Quando da
liberação do valor em favor do autor em abril de 2002, o montante se referia a
execução provisória, sendo que todos os valores apurados poderiam sofrer
alteração, como de fato existiu alteração, pois o imposto de Renda foi
recalculado e pago integralmente no valor de R$ 16.457,15 (documento de
fls. 1461 do Processo Trabalhista), de forma que o contribuinte teve retido e
pago todo o valor que devia ao FISCO, sendo totalmente ilegal e indevida a
presente cobrança. Não pode ser penalizado se a Justiça não repassou os
valores retidos aos cofres públicos. É extemporânea a pretensão da Receita
Federal em rediscutir os valores sobre os quais houve a incidência do Imposto
de Renda, sendo que deveria a mesma ter lançado sua insurgência quando do
cálculo das verbas trabalhistas que foram pagas ao recorrente. Além disso,
deve ser seguido o critério mensal de apuração do imposto, cálculo mês a
mês, como se fosse cobrado à época em que o trabalhador laborava. No
máximo, a cobrança deve se restringir à correção monetária considerando
que, na forma das fls. 1461 dos autos do processo trabalhista o tributo foi
recolhido em 19/07/2004. Ainda de forma sucessiva, requer que sejam
refeitos os cálculos do imposto devido (pelo critério mensal), considerando
que não foram retiradas da base de cálculo às importâncias recebidas que são
isentas de tributação, na forma do cálculo apresentado no processo
trabalhista.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

(b) Observância das informações prestadas pela Justiça e pela Receita Federal.
Quando da elaboração da declaração, o recorrente valeu-se das informações
prestadas pela Justiça e por servidor da Receita Federal, este orientando a
aguardar o recebimento total do crédito para então declarar o recebido de
forma integral. O recorrente não pode ser cobrado e penalizado, pois se
cometeu algum erro foi o de declarar na forma das informações prestadas pela
Justiça do Trabalho e pela Receita Federal. Não pode ser penalizado se a
Justiça não repassou os valores retidos aos cofres públicos, sendo absurda a
multa de 75%.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando a relatora nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 235/236).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/02/2011 (e-fls. 222/225), o recurso
interposto em 13/03/2011 (e-fls. 227) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista e imposto retido. O recorrente
sustenta não serem tributáveis as seguintes verbas: reflexos; FGTS; devolução de descontos;
devolução de descontos de greve; diferenças PADV; e juros de mora.
O lançamento não incluiu na base de cálculo as parcelas recebidas a título de
diferenças PADV e FGTS (e-fls. 10), tendo considerado tributáveis as parcelas reflexos,
devolução de descontos e devolução de descontos de greve (e-fls. 10 e 127).
A planilha de e-fls. 137 revela que a parcela reflexos tem por objeto reflexos de
diferenças salariais, horas extras e respectivo adicional e adicional noturno em 13° salário, aviso
prévio, férias e respectivo terço e abono pecuniário.
Em relação aos reflexos, a tributação segue a natureza jurídica da verba reflexa.
A decisão recorrida já excluiu da base de cálculo o valor reflexo pertinente à
verba reflexa aviso prévio indenizado (e-fls. 215).
O décimo terceiro salário é base de cálculo (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16).
Os reflexos sobre férias gozadas e respectivo adicional são tributáveis, mas não
são tributáveis os reflexos sobre as férias não gozadas, indenizadas quando da rescisão do
contrato de trabalho em maio de 2006, e respectivo terço constitucional (e-fls. 137, ver em
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

Mai/96 verbas “FÉRIAS 94/95” e “FÉRIAS PROP. (09/12)” e respectivos “TERÇO CONST.”)
(Lei n° 10.522, de 2002, art. 19; Ato Declaratório PGFN no 5, de 7 de novembro de 2006; e Ato
Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008).
Os reflexos sobre os abonos pecuniários referentes às FÉRIAS 89/90 (20 DIAS),
90/91 (20 DIAS) e 91/92(20 DIAS) (e-fls. 137) também não são tributáveis (Lei n° 10.522, de
2002, art. 19; e Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro de 2006).
A devolução de descontos (R$ 311,28) já foi excluída da base de cálculo pela
decisão recorrida (e-fls. 215).
Em relação à devolução de descontos de greve, o recorrente não demonstra que as
faltas por causa de greve compuseram a base de cálculo do imposto de renda ao tempo do
desconto, como bem apontado pela decisão recorrida.
No que toca aos juros compensatórios, em face do decidido no RE-RG
855.091/RS, impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de mora não integrarem a base de
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não
incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O recorrente não infirmou a objeção da decisão recorrida de a totalidade do
imposto retido ter sido compensada na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004.
Cientificado o lançamento referente ao ano-calendário de 2002 em 26/10/2007 (e-
fls. 205), não há que se falar em ser o lançamento extemporâneo, eis que observado o prazo
decadencial (CTN, art. 150, §4°).
Por firm, destaque-se que prospera a argumentação de o cáclulo dos rendimentos
recebidos acumuladamente em 2002 dever ser efetuado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
cabendo observar a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE-RG no
614.406/RS.
Observância das informações prestadas pela Justiça e pela Receita Federal.
Compulsando os autos, não detecto prova de ter sido o recorrente induzido a erro pela Receita
Federal ou pela Justiça do Trabalho. Tendo havido omissão de rendimentos e não reclassificação
de rendimentos, não há que se falar em ter a fonte pagadora induzido o contribuinte a classificar
indevidamente os rendimentos como isentos ou não tributáveis. Logo, cabível a incidência da
multa de ofício.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo os reflexos apurados nas
verbas“FÉRIAS 94/95” e “FÉRIAS PROP. (09/12)” e respectivos “TERÇO CONST.”, bem
como os reflexos apurados nos “ABONOS PECUNIÁRIOS” pertinentes às férias 89/90, 90/91 e
91/92; b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros
compensatórios; e c) determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2002, o recálculo do lançamento, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015948/2007-10

próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 243
DF CARF MF
Original